Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-04.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
VEICULAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. POSTAGENS EM REDE
SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Cidade Forte e Unida! Avanço e
Inovação contra sentença do Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que

Num. 44160788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
julgou improcedente representação eleitoral proposta em face de Afonso Celso de
Almeida Hruschka, Paolo Henrique da Silva de Oliveira e Márcio Aurélio Nogaroli.
2. A representação visava apurar a veiculação de conteúdo nas redes sociais que a
coligação recorrente alegava ser inverídico e ofensivo ao candidato João Douglas
Fabrício, em violação ao artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3. O juízo de origem entendeu que as postagens estavam acobertadas pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, motivo pelo qual julgou improcedente
a demanda.
4. Nas razões recursais, os recorrentes argumentam que o conteúdo é falso e
descontextualizado, e que a Justiça Eleitoral deveria intervir para evitar o impacto
negativo sobre as eleições municipais. Requereram o provimento do recurso para
reformar a sentença e aplicar a penalidade prevista no artigo 57-D da Lei nº
9.504/97.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, por não constatar a veiculação de fatos sabidamente inverídicos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações impugnadas
veiculam fatos sabidamente inverídicos, justificando a intervenção da Justiça
Eleitoral para a retirada do conteúdo e aplicação de sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. De acordo com a Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º, a liberdade de
expressão na internet só pode ser limitada quando há ofensa à honra ou divulgação
de fatos sabidamente inverídicos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
estabelece que fatos sabidamente inverídicos são aqueles cuja falsidade é evidente
e não necessita de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
8. No caso, as postagens impugnadas se l

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600463-04.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600463-
04.2024.6.16.0031, que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente, extinguiu o
feito, nos termos do artigo 487, inciso i, do cpc/15. (Representação Eleitoral pela Coligação Cidade
Forte e Unida! Avanço e Inovação[Republicanos / MDB / PSD / PDT / Avante / Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania) / PRD / União] em face de Afonso Celso de Almeida Hruschka, Paolo
Henrique da Silva de Oliveira e Marcio Aurélio Nogaroli. Alegou a representante, em síntese que, os
representados postaram publicações em seus perfis da rede social Facebook com conteúdo
irregular e ofensivo com relação ao candidato João Douglas Fabrício com o seguinte teor: "Vote
em mim Gasparzinho o Fantasminha Camarada por Uma Cidade de Cargos Fantasmas", com o
slogan "Cidade Forte e Assombrada" e matérias "Douglas Fabrício É Condenado Por Contratar
Funcionários Fantasmas - Fonte Projudi - 0003551-90.2015.8.16.0179". Alegou ainda: a) Violação ao
art. 27, §1º da Resolução nº 23.610/19, já que da leitura da sentença percebe-se que o conteúdo das
publicações postadas pelos representados são inverídicas e gravemente descontextualizadas, já
que a sentença menciona apenas "desvio de função" e os bloqueios de bens do candidato João
Douglas Fabricio ocorreu em 2016, há 08 anos e não há 06 meses, sendo que o processo ainda está
em trâmite, sem decisão definitiva. Apontou também uma publicação com a imagem da candidata
a Vice-Prefeita Maria de Fátima Claro Nunes com os dizeres: "Eu Também Quero Um Fantasma",
sendo que a candidata nem integra o pólo passivo da ação civil pública mencionada. b) Violação ao
art. 27, §1º da Resolução nº 23.610/19 e ao art. 2º da Resolução nº 23.714/19, uma vez que as
publicações dos representados são fatos sabiamente inverídicos e gravemente
descontextualizado, pois buscam incutir a ideia de que a contratação de funcionários fantasmas é
um objetivo da campanha dos candidatos atacados, confundindo o eleitorado com informações
distorcidas). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E
INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB / PSD / PDT / AVANTE /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
UNIÃO] - CAMPO MOURÃO - PR (LITISCONSORTE)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCIO AURELIO NOGAROLI (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
AFONSO CELSO DE ALMEIDA HRUSCHKA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE
DO REPRESENTADO)
CARLOS EDUARDO FERNANDES TAVARES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160788
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.258

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600463-04.2024.6.16.0031 – Campo Mourão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
LITISCONSORTE: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS /
MDB / PSD / PDT / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO]
- CAMPO MOURÃO - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ASSISTENTE DO REPRESENTADO: PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERNANDES TAVARES - OAB/PR86155
RECORRIDO: AFONSO CELSO DE ALMEIDA HRUSCHKA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI - OAB/PR20404
RECORRIDO: MARCIO AURELIO NOGAROLI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI - OAB/PR20404
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
VEICULAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. POSTAGENS EM REDE
SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Cidade Forte e Unida! Avanço e
Inovação contra sentença do Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que

Num. 44160788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
julgou improcedente representação eleitoral proposta em face de Afonso Celso de
Almeida Hruschka, Paolo Henrique da Silva de Oliveira e Márcio Aurélio Nogaroli.
2. A representação visava apurar a veiculação de conteúdo nas redes sociais que a
coligação recorrente alegava ser inverídico e ofensivo ao candidato João Douglas
Fabrício, em violação ao artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3. O juízo de origem entendeu que as postagens estavam acobertadas pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, motivo pelo qual julgou improcedente
a demanda.
4. Nas razões recursais, os recorrentes argumentam que o conteúdo é falso e
descontextualizado, e que a Justiça Eleitoral deveria intervir para evitar o impacto
negativo sobre as eleições municipais. Requereram o provimento do recurso para
reformar a sentença e aplicar a penalidade prevista no artigo 57-D da Lei nº
9.504/97.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, por não constatar a veiculação de fatos sabidamente inverídicos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações impugnadas
veiculam fatos sabidamente inverídicos, justificando a intervenção da Justiça
Eleitoral para a retirada do conteúdo e aplicação de sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. De acordo com a Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º, a liberdade de
expressão na internet só pode ser limitada quando há ofensa à honra ou divulgação
de fatos sabidamente inverídicos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
estabelece que fatos sabidamente inverídicos são aqueles cuja falsidade é evidente
e não necessita de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
8. No caso, as postagens impugnadas se limitaram a reproduzir informações
publicadas por veículos de imprensa reconhecidos, de notícia verídica, sendo,
portanto, insuficientes para caracterizar a prática de divulgação de fato sabidamente
inverídico.
9. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38, prevê que a atuação da Justiça
Eleitoral deve ser minimalista, de modo a preservar o debate democrático e a
liberdade de expressão, como reafirmado em precedentes da Corte (TSE,
Representação nº 060121147).
10. A jurisprudência assenta que a crítica política, ainda que severa, está
resguardada pela liberdade de expressão, sendo parte integrante do debate
democrático (TSE, Representação nº 0601693-34.2018).

Num. 44160788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
12. Tese de julgamento: A liberdade de expressão prevalece no contexto do debate
político-eleitoral, e a divulgação de conteúdo em redes sociais, baseada em fontes
de imprensa, não caracteriza fato sabidamente inverídico. A intervenção da Justiça
Eleitoral deve ser mínima, respeitando a pluralidade de ideias e a crítica política,
salvo comprovada a divulgação de informações falsas que prejudiquem a lisura do
pleito.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 5º, inciso IV.
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
- Código Eleitoral, art. 242.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 10, 27, 28, 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-AREspE nº 060040043.
- TSE, Representação nº 060121147.
- TSE, Representação nº 0601693-34.2018.
- TSE, Rec-Rp nº 060092739.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO
E INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão,

Num. 44160788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de AFONSO CELSO DE
ALMEIDA HRUSCHKA, PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA e MÁRCIO AURÉLIO
NOGAROLI, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta em face dos recorridos para apurar a
veiculação de publicações, nos seus perfis da rede social Facebook, de conteúdo irregular e
ofensivo em relação ao candidato João Douglas Fabrício, em violação ao artigo 27, § 1º, da
Resolução º 23.610/2019.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que as postagens
não violaram as regras eleitorais, tratando-se de liberdade de expressão (ID 44063194).
Em suas razões recursais (ID 44063202), os recorrentes alegam que o direito à liberdade de
expressão não é absoluto e que o conteúdo veiculado é falso e descontextualizado, devendo a
Justiça Eleitoral intervir. A publicação foi realizada em um grupo de vendas no Facebook, que
conta com 130 mil membros, tendo alcance e potencialidade danosa às eleições municipais.
Requerem o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a representação e aplicar a
pena de multa aos recorridos, nos termos do artigo 57-D da Lei nº 9.504/97.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44063209, pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que não foram veiculados fatos sabidamente inverídicos e não
houve a extrapolação do limite da discussão política normal (ID 44081484).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E
UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de AFONSO
CELSO DE ALMEIDA HRUSCHKA, PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA e MÁRCIO
AURÉLIO NOGAROLI, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a conteúdo sabidamente
inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o
eleitorado em prejuízo da recorrente.
A mensagem foi veiculada no grupo de Facebook, nas seguintes URL’s:
https://www.facebook.com/PaoloOficial/posts/pfbid0PREYcuCW8Pw34Gv5TYNxfKH
W1pVz9Y2V13ye3ApSG3wtjdScUGaQi8LQNo3ugqKcl

Num. 44160788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
https://www.facebook.com/groups/776493205725851/search/?q=paolo%2ooliveira
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Hywmu2vFmFuLfWEsZ
DGUg8dz9VxEnLtyhhs1JWh1yvemdLboJxgCJdDYYAMxmXy2l&id=1000800290555
81
https://www.facebook.com/celso.hruschka/posts/pfbid02rTvjkoK5o9NMhvsLH5cpsFv
NfA41GNg8pb7uh8VSwqeRS1GsGr47Lfq7d3n1ScDFl

As 4 postagens impugnadas são as seguintes:

Veja-se o texto veiculado em todas as postagens:
A Justiça apurou denúncia de contratação de funcionários “fantasmas” pelo
Deputado Douglas Fabrício e pelo partido Cidadania 23, o que configura
improbidade administrativa. Durante o processo foram bloqueados bens e valores do
deputado no valor de R$ 1.974.193,02. Em fevereiro de 2024, Douglas Fabrício foi
CONDENADO. A Justiça determinou que ele devolva todo o dinheiro desviado, com
juros e correção monetária.
(fonte: Projudi - 0003551-90.2015.8.16.0179)

Ao lado do texto acima, há um recorte da sentença proferida nos citados autos Projudi - 0003551-
90.2015.8.16.0179. Veja-se em destaque:

Ainda, em uma das postagens consta os dizeres:
"Vote em mim GASPARZINHO O FANTASMINHA CAMARADA POR UMA CIDADE
DE CARGOS FANTASMAS", com o slogan "CIDADE FORTE E ASSOMBRADA"

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44063194):
“(...)
Destaca-se que o art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 dispõe que: "A livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos."

Num. 44160788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
Ainda, estabelece o art. 28, § 6º que: "A manifestação espontânea na internet de
pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou
crítica a candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral na
forma do inciso IV, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27
desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo”.
Por sua vez, dispõe o art. 38 da citada Resolução:
(...)
Registro, assim, que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na Internet deve ser realizada com a menor interferência possível, tal
como dispõe o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.610/19.
Com efeito, a liberdade de expressão não abarca somente as opiniões inofensivas
ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar
pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos (ADI
no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgada em 27.9.2017).
Nesse sentido inclusive já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral na
Representação nº 0601693-34.2018.6.00.0000 (Relator: Min. Luis Felipe Salomao,
Data de Julgamento: 15/10/2018, Data de Publicação: PSESS - Mural eletrônico -
15/10/2018).
Estabelecidas estas premissas, verifica-se que a postagem impugnada nesta
representação contém os seguintes dizeres a respeito do candidato a prefeito João
Douglas Fabrício: "Vote em mim GASPARZINHO O FANTASMINHA CAMARADA
POR UMA CIDADE DE CARGOS FANTASMAS", com o slogan "CIDADE FORTE E
ASSOMBRADA" e matérias "DOUGLAS FABRÍCIO É CONDENADO POR
CONTRATAR FUNCIONÁRIOS FANTASMAS - Fonte Projudi - 0003551-
90.2015.8.16.0179", e em relação à candidata a vice-prefeita Maria de Fátima Claro
Nunes: "EU TAMBÉM QUERO UM FANTASMA".
Embora a publicação veiculada apresente teor ofensivo ou negativo, exterioriza o
pensamento crítico dos representados acerca do candidato e da candidata, de modo
que a liberdade de expressão no campo político-eleitoral abrange não só
manifestações, opiniões e ideias majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas,
concordantes ou neutras, mas também aquelas minoritárias, contrárias às crenças
estabelecidas, discordantes, críticas e/ou incômodas.
Aliás, o controle sobre os conteúdos ou nível das críticas veiculadas, se aceitáveis
ou não, deve ser realizado pela própria sociedade civil, porquanto a atuação da
Justiça Eleitoral no âmbito da Internet, ainda que envolva a honra e reputação dos
partidos políticos e candidatos, deve ser minimalista, sob pena de silenciar o
discurso dos cidadãos comuns no debate democrático, como já decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral na mencionada Representação 0601693-34.2018.6.00.0000.

Num. 44160788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
Aquele que pretende participar de processo eleitoral e exercer cargos públicos não
pode exigir em relação à sua honra e intimidade os mesmos cuidados do cidadão
comum, pois a vida pública e o debate democrático exigem combate de ideias e
análise pública das qualidades pessoais.
Por isso, nos termos da jurisprudência eleitoral: “[...] 1. "(...) quem decide entrar
numa campanha eleitoral deve abandonar o não me toques" (Ministro Marco Aurélio
Representação nº 2409-91). Ou seja, aquele que se põe a disputar uma eleição
deve ter consciência de que será alvo de críticas a todo momento pois está sob a
avaliação de todos os cidadãos, não devendo insurgir-se contra toda e qualquer
opinião contrária a si, mas apenas contra aquelas manifestações que, de fato,
caracterizem ofensa à sua honra e à sua dignidade.” (TRE-ES - RE: 38367 ES,
Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 05/10/2012, Data
de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2012). Grifei.
Desta forma, à luz do princípio da mínima interferência desta Justiça especializada
no debate político-eleitoral, considerando que as postagens impugnadas não
revelam transgressão comunicativa, violadora de regras eleitorais ou ofensiva a
direitos personalíssimos, estando acobertadas pelo legítimo exercício da liberdade
de expressão, nos moldes do artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal, incabível
a determinação de suspensão ou retirada das postagens impugnadas e, muito
menos, a suspensão do próprio perfil que veiculou a publicação.
3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor e,
consequentemente, EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC/15.”.

O recurso não merece provimento.
O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º).
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado

Num. 44160788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).

Num. 44160788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).
A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.

Num. 44160788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Na espécie, não restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico, na medida em
que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico “(...) é
aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
No caso, as postagens realizadas pelos ora recorridos se tratou de divulgação de reportagens
realizadas pelos jornais Folha de Londrina, RPC, site Tá Sabendo e Gazeta do Povo, como por
exemplo nos endereços eletrônicos https://www.folhadelondrina.com.br/politica/rubens-bueno-e-
ex-deputados-dopps-teriam-nomeado-fantasmas-934401.html
e
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/mp-denuncia-rubens-bueno-emais-tres-do-pps-
por-improbidade-clzb8u1q8d7iohy4ju0m2adc2/, nos quais é possível constatar a veiculação de
matéria dando notícia acerca da condenação ocorrida nos autos de Projudi - 0003551-
90.2015.8.16.0179.
Ainda que a recorrente alegue que a decisão proferida naqueles autos não é definitiva e que teria
se dado “pela interpretação equivocada e desconhecimento da realidade do trabalho do Deputado
Estadual”, fato é que houve a condenação de João Douglas Fabrício por improbidade
administrativa, tal como noticiado, como se vê (ID 44063154):

Deste modo, não há comprovação que se tratou de divulgação de fato inverídico, estando
alcançada a divulgação pelo exercício legítimo da liberdade de expressão, enquadrando-se no
art. 27, §1º Resolução nº 23.610/2019 do TSE acima mencionado, que permite a livre
manifestação do pensamento por eleitor identificado.
Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo sentido:
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. PERIÓDICO
LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de

Num. 44160788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o
pedido de direito de resposta.
O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam
ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e
ofensivas.
A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de
que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.
O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito
de resposta e prejuízo à honra do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo
ofensivo e inverídico em periódico local.
Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade de
expressão.
O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação
de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no
presente caso.
A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como
sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado
no caso em análise.
As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas
ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta
ou conteúdo manifestamente inverídico.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido,
destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente
inverídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da

Num. 44160788 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
demanda.
Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não
se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato
sabidamente inverídico.
(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Assim, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a
sentença, que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO, para
o fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600463-04.2024.6.16.0031 - Campo
Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTE: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB /
PSD / PDT / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO] -
CAMPO MOURÃO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA DIAS -
PR79669, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A - RECORRIDO: PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FERNANDES TAVARES - PR86155 - RECORRIDOS:
AFONSO CELSO DE ALMEIDA HRUSCHKA, MARCIO AURELIO NOGAROLI Advogado do(a)
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SANTILI - PR20404 Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS
HENRIQUE SANTILI - PR20404

Num. 44160788 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242482700000043110255
Número do documento: 24102413242482700000043110255
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:16:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024